Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0706233-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DORIVAL NONATO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Dorival Nonato da Silva, contra ato imputado ao d. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal. O Defensor Público impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente não possui condições financeiras para pagar fiança; 2) o simples fato de permanecer preso demonstra sua condição de miserabilidade, pois quem possui condições financeiras paga a fiança e desfruta imediatamente de sua liberdade; 3) a prisão cautelar é desproporcional pois, se condenado pelos crimes imputados, não ficará em regime fechado. Requer a concessão de liminar para assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Depreende-se do auto de prisão em flagrante que, em 24 de fevereiro de 2023, o paciente, em estado de embriaguez, conduzia o veículo GM/Corsa Classic, placa JIK 2409-DF, quando colidiu contra outros dois veículos e se evadiu em sentido à DF-420. Os policiais militares que conduziram sua prisão afirmaram que foram acionados por populares e, após patrulhamento, localizaram o veículo mencionado na frente do Hotel Sobradinho. Durante a abordagem, o impetrante teria desobedecido às determinações policiais para descer do carro, tendo acionado a marcha ré, direcionando-o contra um dos policiais, o qual, para se proteger e não ser atropelado, teve que rapidamente se afastar, efetuando disparo contra o pneu traseiro do carro para fazer cessar o deslocamento em sua direção. Consta ainda que, mesmo com o pneu traseiro perfurado, o paciente novamente tentou se evadir do local, sem sucesso. Com ele foi apreendida uma pistola Taurus, calibre .40, carregada com 06 munições, estando uma delas na câmara da arma, para pronto uso (ID 150498913). Os condutores da prisão informaram que o conduzido estava muito nervoso e alterado, discutindo o tempo todo com os policiais da guarnição, tendo proferido xingamentos e ameaças contra um dos policiais, além de resistir à prisão (ID 150498910). Após abordagem policial, constatou-se que o paciente se encontrava em estado de embriaguez alcóolica, o que foi confirmado por Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool (ID 150498906). Em audiência de custódia (ID 150505024), foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas a prisão, entre as quais, o pagamento de fiança no valor de 20 (vinte) salários-mínimos. Sobre o ponto, pronunciou-se a autoridade coatora: “A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão e pelo termo de constatação de embriaguez. Embora gravíssimos os fatos, como bem pontuado pelo diligente representante do Ministério Público, entendo ainda ser possível que o autuado responda a processo em liberdade, notadamente pelo fato de não ostentar outras passagens anteriores. Os autos evidenciam que o atuado é policial militar da reserva, que esteve envolvido em um acidente de trânsito, que conduzia o automóvel embriagado e, pior, nessas condições ainda portava arma de fogo. O autuado também não cumpriu as determinações de parada e empreendeu fuga, resistiu à prisão, ofendeu e ameaçou os policiais militares. (...) Para agravar o cenário, o autuado é policial militar da reserva, conhecedor dos seus deveres e, não obstante, além de ofender os Policiais Militares que efetuaram sua prisão, desacatando-os, ainda resistiu ao ato. Não bastasse, o autuado, mesmo embriagado, ainda tinha em sua posse uma arma de fogo e conduzia o automóvel na posse do artefato.(...)” A meu ver, mostra-se adequada a fixação da fiança para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (CPP 319 VIII). O art. 326 do CPP dispõe sobre os critérios para se determinar o valor da fiança, in verbis: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. No caso, em juízo de cognição sumária, diante da ausência de elementos da alegada hipossuficiência financeira do paciente, que é sargento da polícia militar da reserva, tenho que a fiança arbitrada em 20 (vinte) salários-mínimos mostra-se adequada e proporcional, considerando a gravidade concreta das infrações penais contra ele imputadas. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, Des. Sandoval Oliveira. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista